Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO TETO. LEI ALTERADA APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO INCABÍVEL. TEMA 792, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública determinou a expedição de requisição de pequeno valor - RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a expedição de RPV no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, através do RE no 1.491.414/DF, entendeu pela constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
4. O Tema 792 do STF trata de lei que reduziu o teto de expedição de RPV, enquanto a Lei Distrital no 6.618/2020 majorou este limite, sendo necessário fazer o distinguishing entre o tema e o caso dos autos e a afastar a aplicação do Tema 792 do STJ.
4.1. “A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.” (STF - RE: 1452089 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 792; RE 1452089/DF da relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 54470/DF da relatoria do Ministro Roberto Barroso; Acórdão no 1983759 da relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível; Acórdão 1979144 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; Acórdão 1961207 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão 1955843 da relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.